Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BUFFET DE FESTA INFANTIL. EXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. EXPECTATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo prestador de serviços objetivando a reforma da sentença que o condenou a reparar os danos extrapatrimoniais sofridos pelo autor em R$1.000,00. Sustenta o recorrente não ter ocorrido dano suficiente a ser indenizado e que o valor arbitrado foi exorbitante.
2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186, CC), ficando obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
3. Na hipótese, ficou demonstrada a inexecução parcial do contrato por parte do prestador de serviços que, embora afirme em sua peça recursal não ter sido objeto contratual, a entrega das 50 caixas personalizadas foi expressamente pactuada no ajuste de ID 56679009. Ademais, essa informação foi confirmada em contestação, “(...) O único item que realmente não condizia com o que foi contratado foram os 50 personalizados, que realmente não entregues devido ao um motivo de força maior, tendo em vista que a pessoa que era responsável pela entrega ficou doente e não conseguiu cumprir com sua obrigação a tempo. (...)”. Também foi na peça de defesa que a recorrente não impugnou o fato de não ter disponibilizado equipamento (fritadeira) suficiente para a cocção da comida, “(...) No que se refere a alimentação, os serviços prestados foram mais que suficiente, pois diferente do que foi alegado pelo autor onde o mesmo alega que os minis-churros e pipoca deixaram de ser servidos. Como isso poderia ter ocorrido, pois segundo o requerente a requerente fritou os salgados de sal e doce na mesma fritura como pode ser observado em ID 172131835 pág. 5. (...)”.
4. A situação vivenciada pelo consumidor extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram ofensa aos atributos da sua personalidade, restando configurado o dano moral. Como bem consignou o juízo sentenciante, “(...) Assim, é intuitiva a conclusão de que o fato foi idôneo para atingir direito da personalidade, haja vista a frustração de realizar a festa de aniversário de 5 (cinco) anos de sua filha nos moldes como planejado. Vale frisar que o requerente não teria outra oportunidade de usufruir e aproveitar a data festiva dos 5 (cinco) anos de sua filha, recebendo com alegria dos convidados, agradando os convivas com a lembrancinha a presença de cada um deles naquele momento de muita alegria para a família. (...)”.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
7. Dessa forma, impõe-se ao juiz que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
8. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrada na sentença no valor de R$1.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.